Tribunal: TJES
Processo: 5009718-89.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009718-89.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAFAREL EDESE SILVESTRE
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5009718-89.2023.8.08.0014

RECORRENTE: TAFAREL EDESE SILVESTRE

RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES. RECONHECIMENTO DA SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR N. 22/2015 POR TEMA VINCULANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
TAFAREL EDESE SILVESTRE

em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, na qual o requerente narra, em síntese, ter sido induzido a aderir ao consórcio mediante promessa de contemplação rápida.Considerando que a promessa não se concretizou, o autor pretende obter a devolução imediata do valor pago, assim como indenização por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 8477331

A sentença proferida pelo juízo singular
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 8477343) .

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8477345), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto houve ato ilícito da recorrida em relação ao procedimento de vendas e, por isso, faz jus à restituição imediata dos valores pagos. Afirmou, ainda, que conforme jurisprudência do próprio STJ, pode-se afirmar que o tema repetitivo 312, para ser aplicado, deve ser analisado com cautela o caso concreto, em especial, o prazo do grupo e o tempo em que o consorciado se manteve.

Não foram apresentadas contrarrazões, ID 8477354.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença

guerreada.

Antes, porém, importante registrar que consoante extrato de ID 8477339,há indicação de “cota cancelada”, de modo que este Juizado é competente para processamento e julgamento da demanda, eis que o valor da causa corresponde ao montante que a parte pretende reaver, mais o valor dos danos morais.

Pois bem.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

O cerne da presente lide é a “nulidade do contrato por vício de consentimento”, eis que o autor teria sido induzido a erro por prepostos da parte requerida com a liberação rápida dos valores, referente a contrato de consórcio.

Da análise das provas carreadas aos autos, coaduno com o entendimento do sentenciante, no sentido de que todos os elementos do contrato deixam claro que foi efetivamente entabulado contrato de consórcio, tendo a parte autora anuído com todos os seus termos. Inclusive, chamo à atenção para os seguintes trechos da sentença (ID 8477343):

Ao revés, conforme se infere dos documentos apresentados aos autos, especialmente da proposta de participação em grupo de consórcio apresentado pela própria parte requerente em
ID 35601540-pág. 2
, consta expressamente observação de que não havia expectativa de direito à contemplação senão por meio de sorteio e lances.

Sendo assim, tenho que razão assiste a parte requerida no sentido de que a requerente foi advertida na data em que realizou o contrato (
08/12/2014
) de que não havia garantia de data de contemplação, tendo inclusive a parte autora assinado proposta de participação em grupo de consórcio que continha tal informação, o que contradiz seus argumentos apresentados na petição inicial.

Ou seja, a meu ver, diferentemente do alegado pela parte requerente, esta foi devidamente cientificada de todos os termos do contrato, tendo as informações acerca da inexistência de garantia de contemplação sido repetidas exaustivamente em destaque nos documentos que assinou, não havendo de se falar em propaganda enganosa.

Dessa forma, atento-me à causa de pedir e ao pedido formulado na inicial e, uma vez não demonstrado o vício de consentimento alegado, o contrato deve ser reputado como válido, devendo o pedido do autor ser considerado como desistência.

Em que pese os argumentos do recorrente, o Colegiado Recursal do TJES, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Assim, não cabível a restituição imediata dos valores previamente adimplidos em caso de desistência do consorciado, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, devendo o valor ser devolvido no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do grupo ou no momento da contemplação da cota.

Diante de todo o exposto, descabe cogitar de danos morais indenizáveis, uma vez ausente qualquer conduta da requerida lesiva aos direitos da personalidade ou ensejadora de abalo extrapatrimonial, conforme salientado pela r. Sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)